Tribunal: TJMT
Processo: 0003888-72.2013.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003888-72.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (APELANTE), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – COMPROVAÇÃO DE INGRESSO DE MERCADORIAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS – EXIGENCIA DE DECLARAÇÃO SUFRAMA E SEFAZ – EXIGÊNCIA LEGAL MITIGADA PELA JURISPRUDÊNCIA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE, NA HIPÓTESE, TAL COMO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, NÃO SUBSISTE – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência tem flexibilizado no sentido de permitir a comprovação da efetiva destinação das mercadorias a Zona Franca de Manaus por outros meios que não sejam apenas a declaração no SUFRAMA.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003888-72.2013.8.11.0055 cód. 155263, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, deixando de anular os débitos tributários inerentes as notas fiscais n 139854,143293,157977,197978,16529 e 165330.

Deferiu ainda a nulidade dos demais débitos, devendo ser retificada a CDA nº 2011866 e julgou extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O Recorrente sustenta a reforma da sentença, para que seja cancelada a cobrança de ICMS da NF 143293 cujo recolhimento restou comprovado pela Apelante, de modo que o crédito tributário encontra-se extinto por pagamento, nos moldes do art. 156, I do CTN.

Argumenta que o MM. Juízo de 1º grau que tais declarações de ingressos não seriam suficientes para comprovar o efetivo ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus, entendendo ser necessário que ocorra a validação pela Sefaz/AM, fundamentando-se no Convênio ICMS n.° 36/97.

Alega que o benefício concedido para as mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus se apresenta como uma isenção condicionada, ou seja, para fruição do benefício, a legislação exige a apresentação de documento hábil para comprovar o internamento jurídico das mercadorias no destino.

Aduz que restou comprovado pela Apelante a efetiva entrega das mercadorias aos estabelecimentos destinatários, localizados na Zona Franca de Manaus, sendo este o documento apto a comprovar a efetividade da operação.

Destaca que não restam dúvidas que se os novos normativos –
in casu
, os novos convênios que sucederam o convênio ICMS n.° 36/97 – alteram os procedimentos para constatação do ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus, de forma benéfica ao contribuinte, cumpre observá-los, à luz do art. 106, inciso II, “b” do CTN, transcrito alhures.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer que “ seja recebido e processado o presente recurso de Apelação para que, após regular tramitação, seja-lhe dado PROVIMENTO, isto para: (i) seja reconhecido o pagamento do ICMS referente a nota fiscal n.º 143293, extinguindo-se o crédito tributário nos moldes do art. 156, I do CTN; e (ii) no mérito, seja parcialmente reformada a sentença recorrida, isto para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados pela Apelante, extinguindo-se, na integralidade, o crédito tributário objeto do Auto de Infração NAI n.° 16676001300016200612 e da CDA n.° 2011866, vez que restou devidamente comprovado o ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus por meio das Declarações de Ingresso acostadas aos autos.”

Sem contrarrazões (id.144496200 -p. 38).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida aos 20.05.2020 pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003888-72.2013.8.11.0055 cód. 155263, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, deixando de anular os débitos tributários inerentes as notas fiscais n 139854,143293,157977,197978,16529 e 165330.

No tocante a Nota Fiscal n.° 143293, aduz que foi devidamente paga.

Em análise aos documentos id. 144496197 – p. 168 e 169, é possível verificar pelos dados constantes nos referidos documentos que a Nota Fiscal nº 143293, foi devidamente quitada na data de 25/09/2013, portanto, o crédito encontra-se extinto pelo pagamento.

Com relação a divergência de que a empresa requerente não teria logrado êxito em comprovar a entrada da mercadoria na Zona Franca de Manaus, para tanto entendeu o douto magistrado que a comprovação deveria ser feita pela validação das notas nos dois órgão SEFAZ e SUFRAMA, conforme determina a clausula terceira do convênio 36/97.

Por sua vez, a Apelante sustenta que os novos normativos convênios que sucederam o convênio ICMS n.° 36/97 – alteram os procedimentos para constatação do ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus, permitindo uma interpretação mais favorável ao contribuinte.

Com relação às operações ocorridas, sob a égide do Convênio ICMS n.° 36/97, a prova de internamento (ou recebimento) de mercadorias na Zona Franca de Manaus se dá por meio de declaração do SUFRAMA, a teor da Cláusula Terceira, §4º, do famigerado Convênio 36/97:

“Cláusula terceira A CONSTATAÇÃO do ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas far-se-á mediante a realização de sua vistoria física pela SUFRAMA e pela SEFAZ/AM, de forma simultânea ou separadamente. § 4º A SUFRAMA disponibilizará, via Internet, por meio de Declaração, a constatação referida no “caput”. (g.n.)

Assim, a comprovação do internamento da mercadoria naquela região ocorreria através da “Declaração de Ingresso” liberada no “site” da SUFRAMA.

Tal Convênio, assim como o Convênio ICMS n.° 36/97, foi igualmente revogado, estando vigente, atualmente, o Convênio ICMS n.° 134/2019, que igualmente mantém o entendimento que a Declaração de Ingresso emitida pela SUFRAMA que seria o documento hábil à comprovar o ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus, modificando o Convênio ICMS n.° 23/2008 apenas para dispor que a disponibilização do internamento constará como evento na nota fiscal da operação.

Inclusive, a jurisprudência tem flexibilizado no sentido de permitir a comprovação da efetiva destinação das mercadorias a Zona Franca de Manaus por outros meios que não sejam apenas a declaração no SUFRAMA.

Conforme segue os seguintes precedentes:

“"EXECUÇÃO FISCAL Apelação Cível Embargos à execução fiscal ICMS Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do AIIM e fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa Recurso do Estado de São Paulo Desprovimento de rigor Autuação motivada pela utilização de isenção de ICMS pela embargante sem a comprovação do ingresso das mercadorias em Zona Franca de Manaus Possibilidade de comprovação por meios diversos, prescindindo-se exclusivamente da declaração de ingresso de mercadoria com a respectiva autorização expedida pela SUFRAMA, tais como o livro de registro de entrada de mercadorias, notas fiscais, selo de internamento, dentre outros Embargante que apresentou documentação suficiente para evidenciar a entrada da mercadoria na Zona Franca Recurso adesivo do patrono do embargante Majoração dos honorários advocatícios Cabimento Inaplicabilidade do critério da equidade Arbitramento que deve ser sobre o proveito econômico, consoante disposição do art. 85, § 3º, II Sentença parcialmente reformada para majorar os honorários advocatícios fixados Recurso do Estado desprovido Recurso adesivo do patrono do embargante provido. ( Apelação nº Relator (a): Sidney Romano dos Reis / Comarca: Tietê / Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 02/08/2022).

E desta e. Corte:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA - OPERAÇÕES ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM
DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMERCIO E ZONA FRANCA DE MANAUS – DECLARAÇÃO DA SUFRAMA – EXIGÊNCIA LEGAL MITIGADA PELA JURISPRUDÊNCIA
– OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE, NA HIPÓTESE, TAL COMO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, NÃO SUBSISTE - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE. 1 - Não é intempestivo o recurso se o prazo final para sua interposição cai em dia facultativo, véspera do feriado de 7 de setembro, conforme Portaria nº 710/PRES, de 17/11/2020, expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça. 2 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe. 3 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. (TJ-MT 00064192520158110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2022)

Certo é que a jurisprudência dos tribunais pátrios têm declinado entendimento no sentido de mitigar as exigências legais quando o contribuinte por outras provas idôneas e efetivas, de comprovar a internação das mercadorias no estabelecimento situado na zona incentivada, de modo a valer-se da isenção, como ocorreu, in casu.

O MM juízo a quo julgou improcedente a ação em relação as notas fiscais 139854, 143293, 157977, 197978, 165329 e 165330 e razão da ausência de comprovação pela SEFAZ /AM.

Entretanto, conforme se infere dos precedentes acima relacionados tal fato não anula a validação emitida pela SUFRAMA, qual se mostra hábil a evidenciar a entrada das mercadorias na Zona Franca de Manaus.

Diante de tais considerações, dou provimento ao Apelo para dar a quitação da Nota fiscal nº 143293 e declarar a nulidade das demais notas fiscais nº 139854, 157977, 197978, 165329 e 165330 mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024